Tribunal: TJMT
Processo: 0001159-85.2016.8.11.0017
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001159-85.2016.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), AGROROCHA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 04.521.526/0001-78 (APELADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ICMS - IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - NÃO DECLARADO -LANÇAMENTO DE OFÍCIO - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO - PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL - NÃO EVIDENCIADO - PRESCRIÇÃO - VERIFICADA PARCIALMENTE - AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO APÓS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, e o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado o lançamento (art. 173, I, do CTN).

Impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, é proposta após cinco anos da data de sua constituição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001159-85.2016.8.11.0017, acolheu a Exceção de Pré-executividade manejada por Agrorocha Produtos Agropecuários Ltda, para reconhecer a prescrição do crédito tributário retratado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 201510154 e julgar extinta a execução fiscal, nos termos do art. 924, III do Código de Processo Civil.

Aduz o Recorrente, em síntese, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, ausente o pagamento, aplica-se a regra do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Portanto, quando não há pagamento do ICMS no momento do fato gerador, o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte.

Defende que o lançamento e a devida notificação à parte executada ocorreram dentro do prazo decadencial.

Pontua que para o início da contagem do prazo prescricional, deve ser observada a data da constituição definitiva do crédito tributário, neste caso, 28/02/2012, com termo final em 28/02/2017, todavia ação executiva foi ajuizada em 11/07/2016, portanto, dentro do quinquênio legal.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 181256775).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001159-85.2016.8.11.0017, acolheu a Exceção de Pré-executividade manejada por Agrorocha Produtos Agropecuários Ltda, para reconhecer a prescrição do crédito tributário retratado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 201510154 e julgar extinta a execução fiscal, nos termos do art. 924, III do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, constata-se que a Fazenda Pública, em 11/07/2016, ajuizou Ação de Execução Fiscal, em face da Parte Apelada
,
com o objetivo de receber o crédito retratado na Certidão de Dívida Ativa n. 201510154, no valor de R$ 88.481,36 (oitenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos), referentes a
“
FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO INTEGRAL”; FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA”; “OMISSÃO DE ENTREGA DE CÓPIA DE NOTA FISCAL – GINF”; “OMISSÃO DE ENTREGA DE CÓPIA DE NOTA FISCAL – GINF2”; “LANÇAMENTO DE OFÍCIO EM DECORRÊNCIA DE CRUZAMENTOS DE DADOS”; FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO”; “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES COM MERCADORIAS”

Citada, a Parte Apelada
apresentou
Exceção de Pré-executividade, pugnando pela extinção feito, com o reconhecimento da decadência, pois a inscrição da dívida ativa se deu somente em 04/10/2012 (id. 181256770, p. 32/40).

O Douto Magistrado, ao analisar o pedido formulado na Exceção de Pré-executividade, acolheu-o nos seguintes termos:

“[...]

Em vista disso, reconhecida a prescrição, a extinção do crédito tributário representado na CDA de no 201510154, objeto do executivo fiscal, é medida que se impões, nos termos do artigo 156, V, do CTN.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
da exceção de pré-executividade oposta e, no mérito também
ACOLHO-A,
ao passo que julgo extinta a presente execução fiscal, com resolução de mérito nos termos do artigo 24, inciso III do CPC.

[...].” (Grifos do Autor).

Contra essa sentença, a parte Recorrente insurge-se por intermédio desta Apelação.

A controvérsia refere-se à ocorrência ou não da prescrição dos créditos constantes na Certidão de Dívida Ativa n.
201510154.

Como sabido, a Exceção de Pré-Executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida

nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como, quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória.

Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, a via processual escolhida não se presta à análise de matérias que desafiam instrução probatória.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 393/STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.

(...)

3.
A Primeira Seção desta Corte Superior, ao concluir o julgamento do REsp 1.104.900/ES, de relatoria da Ministra Denise Arruda, publicado no DJe do dia 1o.4.2009, ratificou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir as matérias, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ.

4.
In casu
, colhe-se do acórdão recorrido que os vícios apontados demandariam dilação probatória que seria inviável nos estreitos limites da exceção de pré-executividade. Entendimento contrário ao da Corte de origem demandaria a incursão no contexto fático dos autos, impossível na via eleita processual escolhida pelo recorrente ante o óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 750650/RJ, Relator: Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015). (Destaquei).

Com efeito, prescreve a Súmula 393, do STJ: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação.”

Na esteira desse raciocínio, insta observar que somente serão arguidas, em sede de exceção de pré-executividade, as matérias que podem e devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, bem como aquelas que dispensam qualquer dilação probatória para sua demonstração.

Pois bem.

No caso dos autos, não consta a entrega da declaração pelo contribuinte/executado, tampouco foi juntado o processo administrativo pela parte apelada quando da apresentação da exceção.

É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de liquidez e certeza, de modo que, para ser desmantelado, depende de prova inequívoca quanto a sua ilegalidade, no caso, a cargo da Parte Apelada, que desse ônus não se desincumbiu.

Com efeito, inexistindo comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, conforme regência do art. 149 do CTN, atraindo a aplicação do disposto no artigo 173, inciso I, do CTN,
in verbis:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

[...]

Nesse aspecto, transcrevo o Enunciado da Súmula 555 do STJ, que dispõe:

“Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Analisando os documentos acostados nos autos, verifica-se a ocorrência de fatos geradores em
2008, 2009 e 2010,
e considerando que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, a partir de 1o de janeiro de 2009, o Fisco teria até
01 de janeiro de 2014
para constituir definitivamente o crédito mais antigo.

Conforme extrato acostado sob o id. 181256770, p. 04, os créditos foram constituídos em 28/02/2012; 01/04/2010; 02/05/2010; 16/09/2010; 22/06/2012; 05/03/2012 e 25/06/2012.

Dessa forma, não há dúvidas de que a Fazenda Pública Estadual constituiu o crédito tributário no prazo estipulado em lei e, consequentemente, não há falar em decadência de tal direito.

No que se refere à prescrição, cumpre salientar que o Fisco Estadual tem o prazo de 05 (cinco) anos, a contar da constituição do crédito tributário, para propor a Ação de Execução Fiscal, consoante inteligência do art. 174 do CTN, que assim dispõe:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Dessarte, é manifesta a ocorrência da prescrição no caso em tela,
apenas quanto aos créditos tributários constituídos em 01/04/2010; 02/05/2010 e 16/09/2010
, visto que o Executivo Fiscal foi distribuído somente em 11/07/2016, logo, após transcorridos os 05 (cinco) anos.

Com base nessas premissas, a reforma parcial do ato sentencial, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar o ato sentencial recorrido, a fim de declarar prescritos apenas os créditos tributários constituídos em 01/04/2010, 02/05/2010 e 16/09/2010. Por conseguinte, determino o regular prosseguimento da Execução Fiscal em relação ao valor remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024